Tribunal: TJMT
Processo: 1000781-96.2023.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000781-96.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre, Transporte Rodoviário, Práticas Abusivas, Liminar]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDITE ANDRADE DE SOUSA - CPF: 322.473.203-25 (RECORRENTE), ELIANA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 988.679.891-20 (ADVOGADO), ELISEU DE SOUZA SILVA - CPF: 468.422.921-15 (RECORRENTE), VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 60.829.264/0026-32 (RECORRIDO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), JANDERSON SECCHI PEREIRA - CPF: 055.281.819-41 (ASSISTENTE), SAMARA LEITE DE SIQUEIRA - CPF: 040.629.631-67 (ASSISTENTE), PAULA CRISTINA MATHIAS DOS SANTOS - CPF: 034.911.351-33 (ASSISTENTE), GLEICIANE CALDEIRA SILVA - CPF: 085.203.499-78 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Divirjo do relator para manter o decidido na sentença em relação aos danos morais, ou seja, , com fulcro no artigo 487, I do CPC, julgar PROCEDENTE o pedido inicial e condeno a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a cada um dos requerentes, à título de danos morais, a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir da citação. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

V O T O R E L A T O R

EMENTA: RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE TERRESTRE – ÔNIBUS COM PROBLEMA MECÂNICO NO PERCURSO – PASSAGEIROS QUE ESPERARAM POR ASSISTÊNCIA POR CERCA DE 11 HORAS ÀS MARGENS DA RODOVIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS AUTORES – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA MAJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A demanda versa transporte de veículo terrestre que apresentou problemas mecânicos no trajeto fazendo com que os recorrentes aguardassem por mais de 11 horas às margens da rodovia por assistência.

O Juízo
a quo
julgou “
PROCEDENTE o pedido inicial e condeno a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a cada um dos requerentes, à título de danos morais, a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir da citação.
”

Pretende a parte recorrente a majoração do dano moral fixado pelo Juízo
a quo
.

Apesar de intimado, o recorrido não apresentou as contrarrazões.

Razão assiste à parte recorrente.

A pretensão recursal restringe-se ao
quantum
indenizatório a título de danos morais.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Os recorrentes permaneceram por mais de 11 horas aguardando a manutenção do veículo, às margens da rodovia, sem qualquer tipo de assistência.

Entendo, pois, que pelas circunstâncias dos autos e com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem descurar a necessária reprimenda à parte agressora e a fim de não gerar enriquecimento sem causa à parte recorrente, suficiente a majoração da reparação moral para o montante de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para cada recorrente.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e
DOU PROVIMENTO
para majorar a reparação por moral para o montante de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), para cada recorrente, mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

V O T O S V O G A I S

Divirjo do relator para manter o decidido na sentença em relação aos danos morais, ou seja, , com fulcro no artigo 487, I do CPC, julgar PROCEDENTE o pedido inicial e condeno a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a cada um dos requerentes, à título de danos morais, a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023